Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de embargos de declaração de decisão que reconheceu erro no índice de juros de mora utilizado nos cálculos da Contadoria e determinou o recálculo do valor a ser restituído ao embargante (ID 39973096). Afirma o embargante que a decisão é omissa “em relação ao período da aplicação do índice mencionado à vista manutenção [sic] dos cálculos realizados pela Contadoria utilizando o índice de 0,5 % (meio por cento) de juros remuneratórios [sic]” (ID 40326436, p. 1). Sustenta que equivocada a decisão, pois “o encargo moratório surgiu em momento anterior à vigência da Emenda da Constitucional no 113 não cabendo assim a aplicação de taxa divergente” (ID 40326436, p. 2). Afirma que a alteração do índice causa insegurança jurídica. Pede, ao final, sejam mantidos os cálculos realizados pela Contadoria. Observa-se, de início, que o embargante se equivoca ao afirmar que a decisão recorrida “entendeu pela adoção do índice da Selic nos juros moratórios ao invés do de 0,5% (meio por cento)” (ID 40326436, p. 2). A decisão embargada reconheceu erro no cálculo elaborado pela Contadoria e determinou o recálculo do débito, a fim de que os juros de mora fossem calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela L. 11.960/09 (ID 39973096). E não há omissão ou equívoco na decisão, que tem amparo no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em que fixada a seguinte tese: “quanto às condenações [da Fazenda Pública] oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” (tema 810). Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança em que reconhecida a legitimidade da cumulação de cargos exercidos pelo impetrante e não subsunção ao teto constitucional e, em consequência, do direito do impetrante à devolução dos descontos de seus proventos, sob a rubrica “redutor do teto unificado” (IDs 11522537, p. 38/42, 218; 11522534). Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal não apresentou impugnação (IDs 11522520, 11522518 - p. 3, 11522513. Após promoção da Contadoria, apontando erro material no índice de juros adotado na planilha apresentada pelo impetrante, as partes manifestaram concordância quanto aos novos cálculos, sendo esses homologados em 8.4.20 (IDs 11522524, 11522527/8, 11522526 e 15501018). Em 21.5.20, a Contadoria apresentou planilha atualizada de débito e, em 29.6.20, foi expedido precatório (IDs 16193519/20 e 20832431). O ente distrital, então, impugnou o cálculo apresentado pela Contadoria. Aduziu que o precatório foi expedido sem que tivesse vista dos cálculos e esses contêm erros que elevam o débito em R$ 14.110,04. Asseverou que questões atinentes a índices de correção monetária e juros constituem matéria de ordem pública, não sujeitas à preclusão (ID 39263962). Em resposta, o impetrante pugnou pela manutenção dos cálculos elaborados pela Contadoria (ID 39708797). A COORPRE informou que o impetrante está listado no precatório n. 0746779- 05.2020.8.07.0000, no valor de R$ 365.735,05, expedido e autuado em 26.10.20 e 29.6.20, respectivamente, que atualmente aguarda pagamento na ordem cronológica, havendo preferência constitucional deferida em razão da idade (ID 39561211, p. 2). Os cálculos que serviram de base para a requisição de precatório levam em consideração correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês. Embora os índices utilizados nos últimos cálculos sejam os mesmos adotados na planilha anterior, com a qual o Distrito Federal concordou, assiste-lhe razão quanto à existência de erro na taxa de juros. O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: ‘quanto às condenações [da Fazenda Pública] oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.’ (tema 810). Os valores a serem restituídos ao exequente referem-se aos anos de 2013 a 2016 (ID 11522514), quando vigente o art. 1o-F da L. 9.494/97, com nova redação dada pela 11.960/09. A taxa de juros é a da caderneta de poupança, e não a fixa de 0,5% ao mês, como colocado pela contadoria. Os juros de mora e a correção monetária, consectário lógico da condenação, constitui matéria de ordem pública, que pode ser examinada e corrigida, de ofício, sem que haja ofensa à coisa julgada. Trata-se de corrigir erro. Erro não gera direito e nem transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo na fase de precatório, conforme, por sinal, expresso o art. 1o-E da L. 9.494/97. Acolho o pedido da petição de ID 39263962 para que os juros de mora sejam calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela L. 11.960/09. A diferença deverá ser expurgada do valor do precatório.” (ID 39973096). Reconhecida, pelo e. STJ, no julgamento de recurso em mandado de segurança, a legitimidade da cumulação de cargos exercidos pelo embargante e não subsunção ao teto constitucional e, em consequência, o direito à devolução dos descontos de seus proventos, sob a rubrica “redutor do teto unificado”, deu-se início ao cumprimento de sentença (IDs 11522485 e 11522537, p. 38/42). Não houve impugnação. E as partes concordaram quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria. Expedido precatório em 29.6.20, constatou-se que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STF, os índices utilizados nos últimos cálculos estavam incorretos, pois consideravam taxa de juros de mora fixa de 0,5% ao mês. Não houve pagamento do precatório. Os valores a serem restituídos ao embargante não têm natureza tributária e se referem a período em que vigente o art. 1o-F da L. 9.494/97, com nova redação dada pela 11.960/09 (2013 a 2016), razão pela qual se reconheceu que a taxa de juros é a de remuneração da caderneta de poupança. Destaca-se que, ao reconhecer o direito do impetrante, ora embargante, o e. STJ não se manifestou quanto a índices de atualização, o que possibilita a correção do índice da taxa de juros, de ofício, sem que o exame constitua ofensa à coisa julgada. E, como bem asseverou a decisão embargada, “erro não gera direito e nem transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo na fase de precatório, conforme, por sinal, expresso o art. 1o-E da L. 9.494/97” (ID 39973096, p. 2). Consigna-se, por fim, que o novo regramento instituído pela EC n. 113/21 –- que alterou o critério de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, com incidência, uma única vez, do índice da taxa referencial Selic -- incide apenas sobre encargos moratórios posteriores à sua vigência, ocorrida em dezembro de 2021. Ademais, conforme já esclarecido, a decisão impugnada nada mencionou sobre a aplicação da Selic como critério de atualização. Não, há, portanto, qualquer omissão ou equívoco a ser sanado. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES